Tribunal: TJES
Processo: 5015312-21.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015312-21.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUCIVALDO SANTANA CARDOSO
RECORRIDO: DM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015312-21.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
JUCIVALDO SANTANA CARDOSO

RECORRIDO:
DM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA POR COMPRA DESCONHECIDA. PARCELAMENTO REFERENTE A COMPRA FEITA DOIS ANOS ANTES. ESTORNO ADMINISTRATIVO REALIZADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). A pretensão da parte autora foi assim resumida no ato sentencial,
in verbis
: "
O autor ajuizou a presente demanda alegando que está sendo cobrado indevidamente no valor de R$627,00(seiscentos e vinte e sete reais), dividido em três vezes, na fatura de seu cartão de crédito, o qual possui junto à requerida. Narra, ainda, que não realizou as compras relativas a estas cobranças, e que elas são de janeiro de 2021, apesar de estarem sendo cobradas somente agora, em 2023. O autor informa que realizou pagamento das parcelas referentes aos meses de março, abril e maio de 2023, restando somente a parcela do mês de junho de 2023. Diante do narrado, ajuizou a presente ação requerendo a suspensão das cobranças referentes ao débito impugnado na presente demanda, a devolução em dobro dos valores pagos, bem como indenização por danos morais
". Assim, conforme bem observado pelo Juízo de origem, da gravação apresentada pelo Recorrente junto à sua petição inicial, nota-se que a atendente da Recorrida explica ao consumidor que a compra contestada por ele se refere a uma compra realizada de forma parcelada (em 2 vezes) em janeiro de 2021, mas que por inconsistência do sistema, a segunda parcela não foi lançada, sendo efetuada a sua cobrança apenas em 2023.

(3). Contudo, ainda que eventualmente pudesse se questionar quanto à possível abusividade da cobrança em comento nesses termos, fato é que, de todo modo, a Recorrida promoveu estorno da cobrança reclamada na fatura vencida em julho/2023, tornando inócua a discussão em comento.

(4). Por isso, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante no sentido de reconhecer sanado o suposto dano material invocado, bem como inexistente o dano moral sustentado, haja vista que os fatos ora narrados consubstanciam meros dissabores do cotidiano, insuscetíveis de causarem dano ao direito da personalidade, porquanto inexistentes ocorrências graves e extraordinárias,
in casu,
capazes de provocar abalo significativo da esfera extrapatrimonial do Recorrente, razão pela qual não merece quaisquer reparos a sentença ora vergastada.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)